Tribunal: TJPA
Processo: 0005888-12.2017.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0005888-12.2017.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: STEFANI MAYARA GONCALVES DIAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS RESCISÓRIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 551/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na tese firmada no Tema 551/STF. A parte agravante alegou que o contrato temporário firmado não se enquadraria nas hipóteses de desvirtuamento previstas no referido precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o pagamento de verbas rescisórias em razão do desvirtuamento de contrato temporário reconhecido pela instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação foi considerada irregular, por sucessivas prorrogações, violando a excepcionalidade legal.

4.
A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 551/STF, que autoriza o pagamento de verbas quando constatado o desvirtuamento.

5.
A alteração da premissa fática exigiria reexame de provas, vedado em recurso especial.

6.
As alegações recursais não afastam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de verbas rescisórias, nos termos do Tema 551/STF.

É incabível o reexame de matéria fática em recurso especial para discutir a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, ARE 1.372.734
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 23ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (18 a 27 de junho de 2025), por unanimidade,

des
prov
er
o agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso e
special
(ID

25030880
)
,
a parte agravante se insurgiu contra
decisão (ID

23988179
)
que negou seguimento ao recurso e
special
(art. 1.030, I, do CPC), pela aplicação da tese vinculante do Tema
551
/
STF

(RE nº
1.066.677
)
.

Alegou a parte agravante
, em síntese,
que
o caso
se diferencia
ria
do contido no Tema 551
,

decidido
em sede de repercussão geral no
RE 1066677
,
posto que o contrato firmado entre a municipalidade e a parte agravada
foi
temporário
, cuja finalidade foi a de atender
à necessidade de interesse

público excepciona
l, de forma que deve
ria
ser afastada a aplicação da tese por não haver desvirtuamento da modalidade de contratação temporária, legalmente prevista.

Não f
oram
apresent
adas
as contrarrazões (
certidão -
ID
26085081
).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão
do agravante
consiste, em síntese, em
ver

afastada
a aplicação do Tema 551/STF no que concerne à

obrigação de pagamento de verbas rescisórias devidas à parte agravada.

Analisando sua insurgência, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso e
special

(ID

23988179
) aplicou
a tese do
Tema
551/STF

(
RE 1066677
)

assim
disposta:

"
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”
.

Isto porque, conforme consta no acórdão contra o qual se voltou o recurso especial, a turma julgadora
entend
eu
que
“
diante do reconhecimento da nulidade do contrato temporário é evidente a obrigatoriedade do pagamento de tais verbas
”

(acórdão ID
21581398
).

Nes
te sentido
, consta no acórdão contra o qual foi manejado o recurso especial que
:

“
E
ntendo que nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim sendo, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação.

A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Desse modo, reconhecida a irregularidade na forma de contratação, verifico que o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito ao recebimento dos valores de FGTS.

Sobre as verbas rescisórias, deferidas pelo juízo a quo (salário, férias proporcionais + 1/3 e 13º salário), devo ponderar que diante do reconhecimento da nulidade do contrato temporário é evidente a obrigatoriedade do pagamento de tais verbas, haja vista o Tema 551 do STF no RE 1066677
”.

De forma que, tendo a turma julgadora – soberana na análise de fatos e provas – constatad
o
a irregularidade na contratação, o afastamento da premissa fática sobre a qual a conclusão foi fundada implicaria em revisão probatória, inviável em sede de recursos especiais. Vide:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL
.
CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.

(ARE 1372734
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
115 DIVULG
13-06-
2022 PUBLIC
14-06-2022)

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID

23988179
), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, advertindo que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 27/06/2025